Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

1.1 Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor.

2. Simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por serem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário, a fim de interromper o prazo prescricional pelo alegado parcelamento administrativo.

3. Transcorrido mais de cinco anos entre a data de constituição do crédito tributário e a data de ajuizamento da execução fiscal, escorreito o pronunciamento da prescrição quinquenal.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.